Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742229-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra decisão proferida em ação de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada condicionou a substituição da penhora pela apólice de seguro à prévia oitiva do Distrito Federal. 1.2. O agravante requer que seja deferida a substituição da penhora por seguro garantia sem a prévia oitiva da Fazenda. 2. A utilização do “seguro garantia”, na execução fiscal, está prevista no art. 9o, II, da Lei 6.830/80. De acordo com o art. 10, a penhora poderá ser efetivada “não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o”. 2.1. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 2.2. Portanto, em que pese a possibilidade da substituição da penhora pelo seguro garanta, deve haver a anuência expressa da Fazenda Pública, que poderá recusar a solicitação. 2.3. Não assiste razão ao embargante quando afirma que a substituição deve se dar sem a oitiva do ente federado. 3. Precedente: “(...) A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.” (Acórdão 1227493, 07085958220178070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 4. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, inciso II, 9o, inciso II, §§2o e 3o, 15, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 6.830/80; 805, 835, §2o, e 848, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, o cabimento da substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia. Requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam publicadas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Camargo Tedesco, OAB/SP 234.916 e Gabriela Silva de Lemos, OAB/SP 208.452. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 1o, 7o, inciso II, 9o, inciso II, §§2o e 3o, 15, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 6.830/80; 805, 835, §2o, e 848, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS NA BUSCA DE BENS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte Superior, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a Fazenda Pública, em execução fiscal de crédito tributário, não está obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia sem a comprovação concreta da ofensa ao princípio da menor onerosidade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.978.151/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 2/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Determino que todas as intimações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Paulo Camargo Tedesco, OAB/SP 234.916 e Gabriela Silva de Lemos, OAB/SP 208.452. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023